Tribunal: CARF
Processo: 17546.000914/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000914/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
FRIG CPOS S JOSE SUC FRIG MANTIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2003
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
Constatada a existência de um "grupo econômico de fato" impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
os incisos I e II do art. 124 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sede
preliminar, de ofício, em reconhecer a extinção, pela decadência, dos créditos tributários
lançados até a competência 11/2000. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimentos aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000914/2007-91
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-19.364
– 7a Turma da DRJ/CPS, fls. 273 a 311.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Objetos e bases do lançamento fiscal
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 69 a 78) e planilhas c documentos anexos (fls. 122
a 136), trata-se de NFLD lavrada para cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre o pagamento de pro labore e aquisição de produtos rurais, tendo como
base a remuneração paga a segurado (devidamente convertidas em número de salários
mínimos) -para o pro labore e informações obtidas junto ao Ministério da Agricultura,
para o SIF 222 - em relação à aquisição de produtos rurais (animais).
Os valores lançados encontram-se devidamente discriminados no anexo "Relatório de
Lançamentos" fls. 39 a 49.
Na ação fiscal, da qual resultou o lançamento fiscal em análise, a Auditora-fiscal
estabeleceu, com base no inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991 e art. 222
do Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999, a responsabilidade solidária entre determinadas
empresas, pelos valores apurados no conjunto dos lançamentos fiscais realizados (dentre
os quais o que ora se encontra em análise), já que considerou presentes os motivos e os
requisitos legais, adiante analisados, que seriam suficientes para caracterizar a
existência de um "grupo econômico de fato".
São as seguintes as empresas que, na auditoria-fiscal, foram consideradas como
integrantes de tal "grupo econômico":
EMPRESA FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

(*) O Frigorifico Mantiqueira Ltda foi considerado como tendo sido sucedido pelo
Frigorifico Campos de São José Ltda, identificado a seguir.
(**) Empregada do Frigorifico Campos de São José Ltda, desde 01/02/2006.

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

(*) Na auditoria-fiscal, esta firma individual foi considerada sucessora de Rosa Maria
Maciel Rodrigues, CNPJ 45.810.702/0001-79.
As razões da defesa
Em sua defesa (168 a 180), o contribuinte a que se refere o lançamento fiscal alega, em
síntese:
Nega a existência de "grupo econômico de fato".
Afirma que não teria havido "atuação concomitante" entre o impugnante e o
"FRIGOSEF", uma vez que a impugnante "foi constituída em época bem posterior ao
encerramento das atividades do FRIGOSEF", o que teria se dado em 1998, ocasião em
que teria "efetuada a baixa" na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Assim,
conclui: "... se é que a empresa FR1GOSEF permanece ativa, com certeza não exerce
suas atividades no mesmo local em que está estabelecida a impugnante ".
Reconhece que efetivamente a impugnante assumiu os empregados (e as respectivas
responsabilidades e encargos fiscais e trabalhistas) do já aludido Frigorífico
Mantiqueira. Sustenta também que o Frigorífico Mantiqueira e a impugnante também
"jamais exerceram suas atividades de forma concomitante".
Quanto à suposta participação da empresa Frigovalpa (anteriormente qualificada) no
"grupo econômico" defende que a própria existência de contrato de arrendamento
demonstra que não constituem um grupo, pois "fosse a intenção de formar grupo
econômico, teriam realizado contrato de parceria ou sociedade, o que não ocorreu pelo
relatado ".
A caracterização de "grupo econômico" não teria levado em conta a Lei 6.404/1976,
"que disciplina as sociedades que podem participar de grupo econômico ".
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Informa das datas de "baixa no SIF" e de entrega de RAIS das empresas Frigovalpa,
Frigosef, Frigorífico Mantiqueira (desta informa também baixa na JUCESP) e
Frigorifico Campos de São José, para demonstrar que não teriam funcionamento
"concomitante".
Nega que haja confusão, entre os fornecedores, quanto a quem seja o adquirente, ao se
emitir as "GTA ́s uma vez que pode haver "confusão" entre "razão social com o nome
Fantasia".
Nega a transferência do "fundo de comércio " e declara que a circunstância de que as
instalações permanecem sempre as mesmas dá-se justamente em razão da existência do
arrendamento, mas que as empresas não teriam funcionado concomitantemente.
Quanto à circunstância de que "o capital investido pela Impugnante é inferior ao valor
do empreendimento, sugerido assim a existência de fornecedor de capital de giro " alega
que é inferior justamente em razão da existência do arrendamento, que se encontra
devidamente documentado e que o capital dc giro decorre de operações de compra a
prazo e venda à vista ou, eventualmente, empréstimos bancários. Nega que a arrendante
-Frigovalpa - seja a "patrocinadora" e reitera que o contrato de arrendamento se
revestiria das condições usuais para tal tipo de contrato.
• Nega, em seguida, que três "clientes" do impugnante (provavelmente as firmas
individuais anteriormente identificadas) seriam integrantes do suposto "grupo
econômico", já que "cada uma das empresas é gerida pelo seu proprietário, que não é
qualquer dos sócios da Impugnante ".
• Quanto à circunstância de que a impugnante seria a única fornecedora dos tais
"clientes" (provavelmente se referindo novamente às firmas individuais) sustenta que
pode ser atribuída a razões como "preço, condição de pagamento, qualidade do produto
dentre outros". Menciona o Caso da exclusividade com que trabalham os postos
distribuidores de combustíveis.
• Alega que seriam "inconstitucionais os tributos" relativos ao "FUNRURAL,
Contribuição para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa,
contribuição SENAR e acréscimos legais e juros " (sic).
• Transcreve jurisprudência relativa à cobrança de contribuição para o INCRA e
FUNRURAL.
• Insurge-se também quanto ao critério determinante da base de cálculo relativa ao pró
labore atribuído aos dirigentes do contribuinte, defendendo que o valor seria o
equivalente ao um salário-mínimo, conforme "GFIP e IRPF do Sócio da Empresa".
Finalmente, requer;
• "seja totalmente anulada quanto a caracterização, participação e formação de grupo
econômico de fato, excluindo assim a impugnante do pólo passivo de eventuais débitos
citados em Relatório Fiscal, por não ser solidariamente responsável" (sic).
• "seja ainda anulado („.), face a ilegalidade da cobrança das Contribuição para a
Produção Rural, Contribuição Para Financiamento dos Benefícios em Razão da
Incapacidade Laborativa na Comercialização de Produtos Rurais, Contribuição sobre a
Produção Rural (SENAR), Acréscimos Legais e Juros/Produto Rural" (sic).
• "sejam recalculados os valores referentes as contribuições previdenciária com base no
pró-labore de 01 salário mínimo vigente a época do fato gerador, e em caso de já se ter
efetivado o devido recolhimento que seja cancelado o lançamento do valor" (sic).
Justamente por ter sido considerada a existência de um "grupo econômico", e, concluída
a ação fiscal, foram encaminhados ofícios às demais empresas que foram consideradas
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

integrantes do grupo (fls. 137 a 152, 156, 158, 160, 162 e 164), que também
apresentaram suas impugnações, com as seguintes e respectivas alegações, em síntese:
Frigovalpa Comércio e Indústria de Carnes Ltda (fls. 182 a 187):
• Declara que teve apenas "vistas" do lançamento, do qual teve conhecimento por
"carta" No entanto, informa, em seguida, que\em 04/12/2006 protocolou requerimento
de cópia dos autos e de "devolução do prazo para oferecimento de defesa", lendo obtido
a cópia somente em 07/12/2006, o que teria causado "prejuízo do prazo legal de quinze
dias para a defesa
• Nega que integre o "grupo econômico" com as demais empresas mencionadas. Declara
que "Salvo relações locatícias (...) a requerente não teve e não tem nenhum outro
negócio jurídico, quer cível ou comercial, com as pessoas com as quais a auditora fiscal
indica ...
• Teria realizado a baixa em sua inscrição estadual e, por isso, estaria "inativa" desde
1993, quando passou a alugar as dependências onde até então funcionava e em cuja
ocasião "dispensou todos os seus empregados e satisfez vários outros compromissos,
dentre eles trabalhistas, previdenciaios, fundiários, e tributários".
• Informa que seus sócios estariam, inclusive, exercendo atividades distintas daquelas
próprias de frigorífico.
• Sustenta que não haveria "nenhum fato que leve à conclusão de que a recorrente tenha
concorrido para a constituição das empresas apontadas (...) e que tenha participado dos
lucros das mesmas... ".
• Nega que tenha participado da "gerência ou administração das empresas" ou tenha
participado "dos lucros das empresas e ou dos sócios das mesmas".
Nestes termos, requer a:
• Declaração de "nulidade da intimação para oferecimento da defesa";
• Abertura de "novo prazo para oferecimento da defesa após o recebimento da contrafé e
cópia dos documentos"; "seja deferida esta defesa e impugnação para excluir o nome da
requerente da formação de grupo econômico";
• E, finalmente, "seja deferida esta defesa e impugnação para declarar e julgar indevidos
os lançamentos fiscais, correção monetária, juros, e multas em questão ".
Frigosef- Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda (fls. 216 a 220):
• Nega ser integrante do "grupo econômico" e que não existiriam nem mesmo indícios
da existência de "grupo econômico".
• Sustenta que, em razão das disposições da Lei 6.404/1976 não seria possível a
caracterização de "grupo econômico" com a integração de empresas "tida", tampouco a
vinculação de "empresário individual", conforme manifestação doutrinária que
transcreve.
• Alega que as empresas têm administração e quadro societário distintos, não seriam
"economicamente dependentes"; teriam quadros societários distintos e que as empresas
teriam exercido suas atividades em períodos diversos, sem, portanto, "atividades
concomitantes".
Nega qualquer tipo de relação com a Frigovalpa, que não seja o contrato de
"arrendamento e de aluguel de equipamentos", sem que a arrendante jamais tivesse
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

participado da administração da arrendada ou que tivesse tido "participação nos
lucros".
Sustenta a tese de que as estipulações contratuais do arrendamento não autorizam inferir
qualquer outro tipo de relação entre as partes, dada a sua normalidade, além do fato de
que o contrato de arrendamento está devidamente registrado em cartório.
Quanto às firmas individuais - André Luiz Nogueira Júnior - ME, Tânia Pereira Lopes -
ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME - argumenta que também não poderiam
legalmente integrar um grupo econômico, seja porque são firmas individuais, seja
porque têm "comando financeiro e organizacional" próprio, seja. Finalmente, porque
seus respectivos proprietários não são sócios da impugnante.
Repete "ipsis litteris" os argumentos da defesa do Frigorífico Campos de São José Ltda,
quanto ao fato de não haver absolutamente nenhum problema quanto à exclusividade no
fornecimento de derivados de bovinos e suínos para as mencionadas firmas individuais,
usando o mesmo exemplo dos postos de distribuição de combustíveis.
• Quanto à contratação de aluguel por "sócio da impugnante" em favor de um de seus
filhos (ou de uma das firmas individuais), afirma que isso não passaria de "ajuda", para
que o filho pudesse "começar a vida, para que esse possa andar sozinho mais tarde
Concluindo, requerer, também "ipsis litteris" (como o Frigorífico São José), "seja
totalmente anulada quanto a caracterização, participação e formação de grupo
econômico de fato, excluindo assim a impugnante do pólo passivo de eventuais débitos
citados em Relatório Fiscal, por não ser solidariamente responsável", (sic).
Tânia Pereira Lopes - ME (fls. 222 a 225):
• Nega a participação "em qualquer grupo econômico" e que "nunca esteve subordinada,
sob controle ou foi administrada pela empresa Frigorifico Campos de São José Ltda ou
qualquer outro grupo.''
• Declara que coube sempre c exclusivamente à Tânia Pereira Lopes "assinar qualquer
documento referente a empresa ora impugnante " (sic) e o fato de André Luiz Nogueira
ter pago "algumas contas da impugnante" se deu apenas porque este é o marido daquela
c o fez "como forma de socorro financeiro à esposa". Ainda quanto ao "pagamento de
contas da impugnante", declara: "ocorre que, por algumas vezes com a devolução de
mercadorias não aceitas pela impugnante, esta fica com certo crédito junto ao aludido
Frigorifico Campos de São José, que é seu fornecedor dentre outros; assim este devolve
valores, sendo que algumas datas coincidem com o pagamento de algumas verbas
rescisórias, e, como forma de economia e facilitação para a impugnante que é ME,
foram solicitados cheques no valor da rescisões sendo que eventuais diferenças eram
pagas por outros cheques ou mesmo em dinheiro; esclarecendo que essa pratica de
devolução de mercadorias não conforme e comum, eis que alguns produtos não
atendem as especificações exigidas pela Impugnante, que então procede a devolução da
mercadoria e recebe o estorno do pagamento ".
Alega que o simples fato de duas pessoas estarem ligadas pelo casamento e exercerem
atividades empresariais "não implica na formação de grupo econômico (...) fosse assim,
ficariam todas as esposas proibidas de exercer atividades relacionada a do marido sob
pena de formação de grupo econômico, não nos parece prudente esse entendimento".
A circunstância de ser o mesmo o contador de todas as firmas individuais também não
tem qualquer impedimento legal, sendo que "tal alegação é improcedente, por ferir o
direito de livre exercício da profissão de contador...".
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Quanto ao uso comum do nome fantasia do "Frigorífico Mantiqueira" (que declara
também ser nome fantasia), informa que "recebeu autorização para utilizar o mesmo
nome fantasia".
Também, e novamente de forma literal, transcreve os argumentos utilizados pelo
Frigorífico Campos de São José e por Frigosef, quanto à circunstância de haver um
único fornecedor de bovinos e suínos, usando também o mesmo exemplo dos postos de
distribuição de combustíveis.
• Ainda, e literalmente, reitera as teses apresentadas pelo Frigorífico Campos de São
José c pelo Frigosef, quanto à suposta impossibilidade de que se possa considerar a
existência de "grupo econômico" fora dos limites da Lei 6.404/1976, assim como incluir
firmas individuais nestes grupos. Transcreve as mesmas manifestações doutrinárias.
• Nega a existência de um mesmo "comando financeiro e organizacional" e repete as
mesmas alegações, quanto à "ajuda" dos pais aos filhos, como justificativa pela
contratação de obrigações daquele para esses.
• Assim como os demais impugnantes (exceto Frigovalpa), menciona o Decreto
2.173/1997, insurgindo-se contra a aplicação de seu art. 46. Ocorre que, na realidade,
como precisamente consta do anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito, tal Decreto
encontra-se revogado pelo vigente Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999, do qual aplica-se,
em matéria de "grupo econômico", as disposições do art. 222.
Concluindo, requerer, novamente "ipsis liiieris" (como o Frigorífico São José e
Frigosef), "seja totalmente anulada quanto a caracterização, participação e formação de
grupo econômico de fato, excluindo assim a impugnante do pólo passivo de eventuais
débitos citados em Relatórios Fiscal, por não ser solidariamente responsável...".
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME (fls. 227 a 231):
Nega também sua participação em "qualquer grupo econômico", sendo que "jamais foi
subordinada ou administrada pela citada empresa, ou por qualquer outra empresa".
Declara que não seria sucessora da firma individual denominada Rosa Maria Maciel
Rodrigues c que não teria responsabilidade pelos débitos previdenciários daquela, "pelo
fato de não ter comprado a empresa". Mais: "... não há que se falar em sucessão por
incorporação, eis que, não foi adquirido fundo de comércio; o que ocorreu foi a
compra de equipamentos por terceiro (pai da impugnante), que efetuou transferência
desses para a Impugnante, para que essa pudesse começar sua vida profissional".
Nega qualquer relação de André Luiz Nogueira Júnior realize "verificações" no
estabelecimento correspondente ao açougue de Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME,
que seria a única responsável pela administração do negócio.
Repete, para 'justificar" a contratação de aluguéis em nome de André Luiz Nogueira, os
argumentos relativos à "ajuda" que os pais prestam (ou devem) prestar aos filhos,
quando estes iniciam seus negócios. Declara, também, que, não obstante ter sido o
contrato de locação firmado em nome de André Luiz Nogueira, faz a ele "o devido
pagamento dos equipamentos (...), com o lucro obtido por sua empresa".
• Repete as mesmas alegações mencionadas pelos demais impugnantes, em relação ao
fato do contador ser o mesmo, para todas as aludidas firmas individuais; repete,
literalmente, os argumentos relativos à suposta autorização para utilização do nome
fantasia "Frigorífico Mantiqueira", identicamente apresenta, de forma literal, os mesmos
argumentos relativos aa existência de fornecedor único para derivados de bovinos e
suínos, usando o exemplo dos postos de distribuição de combustíveis. São repetidos,
novamente ipsis üíteris, os argumentos relativos à suposta impossibilidade de
caracterização de "grupo econômico" fora das hipóteses da Lei 6.404/1976 ou com a
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

integração de firmas individuais, assim como declara (reiterando literalmente) a
existência de "comando financeiro e organizacional totalmente alheio à empresa ora
impugnante".
• Assim como os demais impugnantes (exceto Frigovalpa), menciona o Decreto
2.173/1997, insurgindo-se contra a aplicação de seu art. 46, quando, na realidade, como
precisamente consta do anexo FLD — Fundamentos Legais do Débito, tal Decreto
encontra-se revogado pelo vigente Decreto nü. 3.048, de 06/05/1999, do qual aplica-se,
em matéria de grupo econômico, as disposições do art. 222.
Concluindo, requerer, também "ipsis litteris" (como o Frigorífico São José. Frigosef c
Tânia Pereira Lopes), "seja totalmente anulada quanto a caracterização, participação e
formação de grupo económico de fato, excluindo assim a impugnante do poio passivo
de eventuais débitos citados em Relatório Fiscal, por não ser solidariamente
responsável".
André Luiz Nogueira Júnior - ME (fls. 233 a 236):
Nega igualmente a existência de qualquer "ligação entre ela e a citada empresa
Frigorífico Campos de São José ..." e declara que "jamais esteve subordinado ou sob o
domínio econômico de qualquer empresa".
Sustenta que "o fato do Sr. André Luiz Nogueira Júnior, proprietário da empresa
impugnante, ser funcionário de um dos fornecedores não implica na formação de grupo
econômico, até porque a legislação pátria relacionada, não apresenta qualquer
impedimento quanto a isso".
Nega que André Luiz Nogueira Júnior realize "verificações" em estabelecimento de
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME.
Repete literalmente as mesmas alegações relativas à contratação do mesmo contador; à
utilização do nome fantasia comum às demais firmas individuais; à circunstância de o
Frigorífico Campos de São José ser o único fornecedor de derivados de bovinos e
suínos; da ajuda que os pais prestam aos filhos no início da carreira empresarial; da
suposta impossibilidade de existência de "grupo econômico" fora dos requisitos da Lei
6.404/1976 c com a participação de firmas individuais.
Reproduzindo o mesmo padrão, e assim como os demais impugnantes (exceto
Frigovalpa), menciona o Decreto 2.173/1997, insurgindo-se
contra a aplicação de seu art. 46, quando, na realidade, como precisamente consta do
anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito, tal Decreto encontra-se revogado pelo
vigente Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999, do qual aplica-se, cm matéria de grupo
econômico, as disposições do art. 222.
Concluindo, requerer, também "ipsis litteris" (como o Frigorífico São José. Frigosef e
Tânia Pereira Lopes), "seja totalmente anulada quanto a caracterização, participação e
formação de grupo económico de fato, excluindo assim a impugnante do pólo passivo
de eventuais débitos no que toca a empresa FRIGOSEF, por não ser solidariamente
responsável".
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2003
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Constatada a existência de um "grupo econômico de fato" impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
os incisos I e li do art. 124 do CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos
documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que
evidenciam a prática de atos típicos de "grupos econômicos", inclusive com a
caracterização de "confusão patrimonial", assim como foi identificada,
também, a existência de "controlador" do "grupo econômico".
Por não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas relações entre uma das
empresas consideradas integrantes do "grupo econômico" e as demais, decide-
se pela sua exclusão do "grupo", mantidas todas as outras.
Impossibilidade de apreciação de consitucionalidade de lei no processo
administrativo fiscal.
A falta de apresentação dos livros contábeis, devidamente formalizados e
acompanhados dos respectivos documentos fiscais, autoriza o procedimento do
§ 3o do art. 33 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991.
Identificada sucessão de Frigorífico Mantiqueira Ltda por Frigorífico Campos
de São José Ltda, o que se dá com fundamento nos arts. 129 e 133 do CTN c
arts. 750 e 751 da Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005.
Lançamento Procedente
Os interessados interpuseram recursos voluntários às fls. 338 a 342, 349 a 352 e
356 a 359, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes Recursos Voluntários foram formalizados dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
daí por que devo conhecê-los e, por isso mesmo, passo a apreciá-los em suas alegações
meritórias.
Observo, de logo. que interpuseram recursos voluntários, apenas os contribuintes
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA (fls. 338/342) representado pelo senhor André
Luiz Nogueira, ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JR – ME (fls. 349/352), representado pelo senhor
André Luiz Nogueira Júnior e FRIGOSEF – FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS LTDA (fls. 356/359), representado pelo senhor André Luiz Nogueira.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
de cada contribuinte em separado.
1 - FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

De antemão, apesar do contribuinte, em seus recursos, não ter alegado a questão
da decadência, por ser questão de ordem pública, entendo que devem ser desconsiderados os
lançamentos efetuados com base em fatos geradores ocorridos até a competência 11/2000, pois
os referidos lançamentos estariam fulminados pela decadência tributária.
Continuando na análise do recurso, percebe-se, através de uma visão panorâmica,
que o recorrente, utiliza como argumentos basilares de defesa, insatisfações ligadas à
caracterização da formação do grupo econômico, arguida pela fiscalização.
1.1 – Da desnecessidade de recolhimento do depósito.
Em sede preliminar de seu recurso, o recorrente se insurge em relação à exigência
do depósito recursal para seguimento recursal. Sobre este temas, tem-se que o referido depósito
não é mais exigido como condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do
artigo 19 da Medida Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou a legislação que
determinava o depósito prévio como requisito para a admissibilidade do recurso voluntário.
1,2 – Da ilegalidade e inexegibilidade na cobrança do Funrural.
Neste item, o contribuinte se insurge contra a decisão recorrida ao argumentar que
a mesma, em vez de manifestar-se sobre a inexegibilidade ou ilegalidade do FUNRURAL ou
contribuição para o INCRA, manifestou-se apenas pela inconstitucionalidade. Segundo o
contribuinte, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela inexegibilidade da
cobrança, não teria porque o INSS agir em sentido contrário.
Sobre estas alegações, entendo que não assiste razão ao recorrente, pois, além de
concordar com os argumentos apresentados pelo acórdão recorrido, no quadro em questão,
aplica-se entendimento já sumulado por este Conselho de Recursos Fiscais através da Súmula
CARF 150, não cabendo, portanto, a esta turma de julgamento se manifestar em sentido
contrário, conforme a referida súmula a seguir transcrita:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No que diz respeito ao fato da relatoria aplicar entendimento proferido por
portaria ou instrução normativa editadas após a finalização do procedimento fiscal e inicio da
fase contenciosa, tem-se que os atos processuais ou procedimentais em comento, foram
utilizados apenas para disciplinar o cumprimento dos mandamentos já previstos em lei, não
inovando na criação de novas sanções.
1.3 – Da inexistência de grupo econômico e consequente não participação.
Nesta parte do recurso, todas argumentações do recorrente se baseiam no fato de
que a fiscalização, corroborada pela decisão recorrida, no lugar de considerar a existência de
sucessões empresariais, considerou todas as transações como típicas de formação de grupo
econômico, o que fere os ditames legais, pois não houve concomitância das ações e que os
contratos firmados não poderiam ser desconsiderados pelo fato da inexistência de requisitos
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

legais, onde o que deveria prevalecer, conforme as regras do direito comercial, seria a essência
sobre a forma e, que ao utilizar a marca Mantiqueira, uma vez não sendo questionada pela
proprietária da marca, não caberia a terceiros ou ao fisco fazer questionamentos relacionados ao
ato de utilização da mesma, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Inicialmente não ocorreu qualquer atuação concomitante entre as empresas, nos termos
explicados em impugnação, tanto que o relato da decisão declara em fls, retro, que as
empresas foram constituídas sucessivamente e não concomitantemente; assim, latente a
ilegalidade na decisão afrontando as determinações legais, deturpando entendimentos
entre sucessão e formação de grupo econômico.
( ... )
Não podemos se quer falar em sucessão de empresas, pois jamais ocorreu transferência
do fundo de comércio, lembrando que os equipamentos e o local são arrendados.
O próprio relatório aduz tratar-se de possível sucessão de empresas, assim, se uma
sucedeu a outra não poderiam de forma alguma formar grupo econômico de fato, ante a
não existência concomitante.
O fato de não ter ocorrido baixa no cadastro junto a Receita Federal, não indica que a
empresa esteja de fato em atividade, tanto que algumas das citadas empresas
apresentaram declaração de inatividade.
Quanto a confusão patrimonial, também não existiu, pois cada uma das empresas tem
sua personalidade e obrigações tributárias próprias.
Na legislação pátria civil temos que os contratos não necessitam estar dispostos de
forma explicita ou forma, podendo ser tácitos;
isso foi o que ocorreu com a cessão do uso do nome fantasia "Mantiqueira"; e isso não
foi considerado na decisão ensejando na ilegalidade de aplicação legal, que deveria ter
sido considerada pelo relatório da decisão.
( ... )
Outra ilegalidade observada na r. decisão, foi a de que para caracterização do grupo
econômico o Sr. Relator, considerou que o fato de os filhos do representante da
recorrente trabalharem na empresa leva a crer que trata-se de grupo econômico.
( ... )
Segundo, ao aplicar o artigo 124 do CTN, sob fundamento do inciso I e II, alegando que
as empresas têm interesse comum na situação do fato gerador, o faz de forma
equivocada distorcendo o verdadeiro sentido do dispositivo legal; sendo que jamais
ocorreu interesse comum em fato gerador tributário, e mais, esse interesse comum a que
se refere o art. 124 do CTN, não reflete na formação de grupo econômico ou confusão
patrimonial, como entendeu a decisão.
Após ainda mencionando o aludido artigo se refere as pessoas designadas por lei, e,
destaca instrução normativa, tentando caracterizar a aplicação do inciso II do art 124 do
CTN; ora, é notório que as instruções normativas não são consideradas leis, portanto,
inaplicáveis a titulo de fundamentação do inciso II do art 124 do CTN, que deixa claro
"designadas por lei"; lembramos que é impossível legislar por instrução normativa, nos
termos da constituição federal.
( ... )
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Terceiro, demonstra total desrespeito a legislação que regula a caracterização dos
grupos econômicos, agindo em total afronta determinações legais, invocando aplicação
de INSRP n° 03; sabemos, que na hierarquia das leis, a instrução normativa ocupa grau
inferior as leis ordinárias e complementares; nesse sentido deve prevalecer o
entendimento legal em detrimento das disposições da instrução normativa.
Quarto, faz alusão a legislação trabalhista, só que se esquece que o final do artigo 2o em
seu § 2o da CLT, diz "serão para os efeitos da relação de emprego...", o que não é o caso
por tratar-se de questão tributária; o próprio relator, tece entendimento no sentido de ser
para cobrança de direitos trabalhistas.
Analisando o RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
DE DÉBITO, mais precisamente às fls. 72 a 81, observa-se que a fiscalização foi diligente ao
enumerar os motivos caracterizadores do grupo econômico, desmerecendo os argumentos do
contribuinte em relação à não concomitância das operações, pois foi demonstrado que, apesar do
contribuinte querer fazer crer que alguns integrantes do grupo estariam inativos em determinados
períodos, os elementos acostados aos autos comprovam a contemporaneidade das atividades
desenvolvidas; além da comprovação de outros indícios relacionados à exigência legal para a
formação do grupo econômico, desacreditando também as argumentações do contribuinte no
sentido de que apenas as sociedades anônimas poderiam constituir grupos econômicos, pois,
conforme rege a própria legislação, uma vez comprovada a existência das sociedades de fato,
também podem ser configurados a formação de grupos econômicos.
Ademais, nesta parte do recurso, considerando a lapidação, clareza e objetividade
do acórdão em ataque, cujos fundamentos concordo, adoto como minhas razões de decidir, os
argumentos utilizados pela referida decisão, cujos trechos, com adaptações, transcrevo a seguir:
O lançamento fiscal em análise tem como um de seus pressupostos essenciais à
constatação da suposta existência de um "grupo econômico de fato", do que resultou a
responsabilização tributária por solidariedade das entidades integrantes de tal grupo.
Assim, além dos demais aspectos, a serem adiante e oportunamente considerados, é
necessário analisar previamente a própria viabilidade legal da hipótese de
responsabilização tributária.
Para tanto, devem ser abordados os seguintes aspectos da questão:
A legislação previdenciária relativa a "grupo econômico".
Em matéria de "grupo econômico", as disposições legais pertinentes e integrantes
legislação previdenciária e o Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/66).
As características do "grupo econômico de fato" e demais leis correlacionadas. "Grupo
Econômico" - Legislação Previdenciária
A Auditora-fiscal usou como fundamento da caracterização do "grupo econômico de
fato" as disposições constantes do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991,
que estabelecem:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

(...)
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social (Decreto
n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001).
E também pela Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/200:
Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
I - as empresas que integram grupo económico de qualquer natureza, entre si, conforme
previsto no inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991 (nova redação dada pela IN n°
20, de 11.01.07);
(...)
Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a contribuição
previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária.
Código Tributário Nacional - "Grupo Econômico" e demais leis pertinentes
Estabelecida a possibilidade jurídica da vinculação dos entes integrantes de um "grupo
econômico" (mesmo que "de fato") em relação à obrigação tributária previdenciária, é
necessário verificar a compatibilidade entre as respectivas disposições legais e o CTN.
De início, já que ora se cuida da responsabilidade tributária por solidariedade entre
integrantes de um grupo econômico de qualquer natureza, vale ressaltar que, em matéria
de responsabilidade tributária por solidariedade, o CTN expressamente prevê a
possibilidade. Com efeito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Tal dispositivo estabelece, portanto, a responsabilidade solidária em duas hipóteses:
Das pessoas com interesse comum na situação que constitua fato gerador.
Das pessoas designadas por lei.
A sujeição passiva tributária por solidariedade, em razão do "interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal", deve, portanto, ser
necessariamente demonstrada no caso concreto, em face da ausência de pressupostos
legais precisos ou pré-estabelecidos. Disso se tratará adiante.
Vejamos, então, primeiramente, a hipótese de responsabilização tributária por
solidariedade relativa às "pessoas designadas por lei".
Ora, como já se destacou, a Lei n°. 8.212/1991, seu regulamento (o Decreto n°.
3.048/1999) e a Instrução Normativa SRP n° 3/2005 fazem exatamente isso:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

estabelecem, nos exatos termos da autorização do inciso II do art. 124 do CTN, que "as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".
Não resta, portanto, dúvidas de que, caracterizada a existência de "grupo econômico",
seus integrantes são solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias
apuradas, nos termos da aludida (e transcrita) legislação previdenciária, com a devida e
expressa autorização do CTN.
Deve-se agora, portanto, investigar se as empresas consideradas como integrantes do
"grupo econômico" podem, efetivamente, ser consideradas como tal Para isso é
necessário tentar estabelecer e, se possível, precisar o que sejam "grupos econômicos".
Grupos Econômicos "de direito" e "de fato" - características
A legislação brasileira e, especificamente, a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas) trata, nos seus arts. 116 e 265 a 277, dos "grupos econômicos" que poderiam
ser considerados "de direito", uma vez que são constituídos segundo os requisitos legais
e por deliberada e expressa vontade de seus controladores.
Entretanto, tem sido cada vez mais freqüente a constatação da existência de empresas
controladas direta ou indiretamente pela(s) mesma(s) pessoa(s), sem que estejam
formalmente revestidas da condição (nem com os mesmos objetivos) do grupo
econômico de que trata a Lei 6.404/76. Estes são os que se podem denominar "grupos
econômicos de fato".
A Instrução Normativa SRP n° 3/2005, assim define "grupo econômico":
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Não vincula, portanto, a existência de "grupo econômico" ao cumprimento das
formalidades da Lei 6.404/76, do que se infere, evidentemente, que a norma não se
refere apenas e necessariamente aos grupos formalmente constituídos, mas à hipótese
geral de "quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas ".
Para a caracterização e identificação de "grupo econômico", importa, portanto,
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a
situação meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico"
da forma da Lei 6.404/76).
Constatada, assim, a possibilidade jurídica dos "grupos econômicos de fato", passemos
à sua análise.
Os grupos econômicos de fato
Em que pese a existência de "grupos econômicos", constituídos informalmente e criados
até mesmo por razões legítimas, muitas vezes tais grupos, que, em regra, vão se
constituindo paulatinamente (em princípio poderia ser "planejamento tributário"),
algumas vezes se desvirtuam, passando a constituir até mesmo uma tentativa de
ocultação ou dissimulação dessa condição de pertencerem ao(s) mesmo(s)
proprietário(s)/controlador(es). E ocultam ou dissimulam a identificação da
caracterização de grupo por vários motivos, dentre os quais (que podem ocorrer, e na
maioria das vezes, ocorrem simultaneamente):
1. Razões tributárias: visam à prática sistemática de inadimplência ou evasão/sonegação
fiscal, com os inevitáveis e conseqüentes prejuízos à
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

i) Livre concorrência: podem oferecer "melhores preços" e "condições de pagamento" a
seus clientes, na medida deixam de pagar tributos; e
ii) Isonomia tributária: a inadimplência acaba por se refletir em maior carga tributária,
que é suportada apenas por aqueles que realmente pagam os tributos.
2.Razões comerciais: vão se constituindo com o objetivo de frustrar cobrança de dívidas
assumidas por um de seus entes integrantes. Neste caso, é usualmente constalável,
inclusive, a situação em que as empresas, encontrando-se com dívidas vultuosas,
sucessivamente transferem seus patrimônios para "terceiros" (familiares, ex-
emprcgados, pessoas próximas/"de confiança" e os chamados "laranjas" etc).
Nestas circunstâncias, as empresas integrantes de "grupo econômico de fato"
invariavelmente apresentam, além de algumas características inerentes aos "grupos
econômicos formais" (controle por uma mesma pessoa ou grupo de pessoas), algumas
peculiaridades próprias:
• São controladas - como as empresas de "grupos econômicos formais" - por uma
mesma pessoa ou grupo de pessoas. \
• Adotam o procedimento de criar novas empresas, que vão se sucedendo no mesmo
local, mantendo a mesma atividade, utilizando os mesmos equipamentos e pessoal.
• Realizam operações financeiras que visam transferir recursos de uma para a outra,
nem sempre de forma regular (na maioria das vezes drenando recursos - equipamentos e
matérias-primas - da empresa em dificuldades -já altamente endividada c inadimplente -
para as demais, cm melhor situação financeira), sem que se dê a regular formalização
destas transferências, seja pela prática dc pagamento puro e simples das despesas de
uma por outra empresa, seja pela formalização de contratos ("de mútuo", por exemplo),
que permanecem indefinidamente em aberto. É justamente nestas circunstâncias que se
constata o que pode chamar de "confusão patrimonial", situação em que empresas e
pessoas físicas pagam contas, umas das outras, sem que tais operações sejam realizadas
(e contabilizadas) com os rigores legais e técnicos (jurídicos e contábeis) pertinentes.
E neste contexto - o da ocorrência e constatação da "confusão patrimonial" entre
empresas, e destas com seus proprietários - é que se pode, inclusive, admitir que a
responsabilidade tributária por solidariedade possa também se dar com fundamento no
inciso I do art. 124 do CTN ("interesse comum no fato gerador"), já que se estaria
verdadeiramente diante da circunstância em que o patrimônio poderia ser considerado
como se fosse "único " ("caixa único ") e, por conseqüência, as obrigações (inclusive
tributárias), podem ser atribuídas a lodos os integrantes, diretos ou indiretos, do "grupo
".
Ora, a questão da "confusão patrimonial" entre pessoas físicas (socios e
administradores) e suas empresas, tem assumido tamanha importância, que o Código
Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002), adotando formulação do direito americana (ou quiçá
ingles), estabelece:
Art. 50, Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
A autonomia patrimonial é legalmente assegurada ao empresário, em relação à empresa
da qual seja sócio-dirigente, para garantir que, quando administra regularmente seu
negócio, não seja penalizado com seu patrimônio pessoal pelas incertezas do mercado,
constituindo-se, assim, importante instrumento de estímulo para a realização de
empreendimentos (tão essenciais à economia nacional).
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Entretanto, na medida em que o empresário pratique irregularidades, seja nas relações
comerciais, societárias ou mesmo no âmbito tributário, a legislação reiteradamente
afasta tal autonomia.
Assim, na medida em que o administrador realize práticas que constituam "abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, pela confusão
patrimonial", existe, no âmbito civil, o remédio correspondente à possibilidade da
"desconsideração da personalidade jurídica", na medida em que "os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica " (neste caso, por decisão judicial).
Os fundamentos éticos e jurídicos que justificam tais disposições do Direito Privado são
igualmente válidos para o Direito Público. Para corroborar tal proposição vale lembrar,
por exemplo, o art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A confusão patrimonial, que legitima a desconsideração da personalidade jurídica e
atribui responsabilidade a terceiros (que, em princípio ou em condições normais
estariam isentos) demonstra e até mesmo reforça a razoabilidade da responsabilização
tributária por solidariedade entre integrantes de um "grupo econômico" (mesmo "de
fato").
Ora, a constatação da prática de simulação na constituição de pessoas jurídicas
formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único, invariavelmente
se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código Civil) ou "atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'1
(art. 135, CTN), o que justifica plenamente o procedimento de considerá-las como
pertencentes à(s) mesma(s) pessoa(s) - seu(s) controlador(es) - e, portanto, passíveis de
responsabilização, independentemente dos seus quadros societários formais.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico", seja ela "de direito" ou "de fato" tem
fundamento:
• No inciso II do art. 124 do CTN (por expressa determinação legal), que nos leva ao
inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
• No inciso I do art. 124 do CTN, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial"
(interesse Comum no fato gerador).
Mas o "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial” (art. 50, Código Civil) ou "atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos" (art. 135, CTN), assim como a
prática de simulação, leva-nos diretamente ao dirigentes/administradores da empresas.
Quanto à simulação, esta por si só, já está sujeita à repressão legal, e, à falta de um
conceito específico no CTN, deve-se recorrer novamente, nos termos do seu art. 110, ao
Código Civil:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

I - agente capaz;
II- objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
disposições:
III - forma prescrita ou não defesa em lei, (...).
Art. 166. E nulo o negócio jurídico quando:
(..);
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
(...).
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
(meus negritos)
Ora, a prática de atos viciados merece do CTN algumas e importantes
Art 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, (meus negritos, parágrafo
incluído pela Lei Complementar 104, de 10/01/01)
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...);
IV. quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
(...):
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
(meus negritos)
Evidencia-se, ainda, portanto, que não apenas as pessoas jurídKas, integrantes do
"grupo econômico de fato" são passíveis de responsabilização tributária. Tal
responsabilidade, por vários outros dispositivos legais vigentes, é também atribuída aos
sócios e dirigentes, exatamente nos termos e condições do art. 135 do CTN.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Ora, por tais razões, em se tratando de "grupo econômico de fato", é sempre
recomendável que se investigue a eventual prática de "excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatuto" e, se presentes os pressupostos legais, caberá, também,
a responsabilização solidária dos mandatários, administradores e dirigentes
(especialmente os "informais") das empresas integrantes do grupo.
Refletindo as disposições do art. 135 do CTN, a Lei 8.884, de 11/06/1994, que dispõe
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, estabelece:
Ari. 16. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a
responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou
administradores, solidariamente.
Art. 17. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes de
grupo econômico, de fato ou de direito, que praticarem infração da ordem econômica.
Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica
poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato, ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.(meus
grifos e negritos).
Ora, tais disposições legais, não obstante voltadas às infrações contra a ordem
econômica, corroboram todas as ilações anteriormente extraídas da legislação
mencionada e transcrita, especialmente cm se levando em conta que ora se cuida de
lançamento fiscal relativo às contribuições previdenciárias, que gozam claramente de
idêntica relevância social.
Vejamos:
• Art. 16 - atribui expressamente a responsabilidade solidária dos dirigentes e
administradores em relação à empresa',
• Art. 17 - não apenas estabelecem a responsabilidade solidária entre "integrantes de
grupo econômico", como admitem expressamente, a possibilidade da existência de
"grupos econômicos de fato ou de direito";
• Art. 18 - permitem a "desconsideração de personalidade jurídica do responsável por
infração", destacando-se que tal possibilidade pode ocorrer se houver "abuso de direito,
excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito" ou em caso de "estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica".
Aliás, especificamente quanto à responsabilização dos administradores em relação às
contribuições previdenciárias, é oportuno destacar o que a respeito determina a Lei
8.620, de 05/01/1993:
Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social.
Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os
diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto
ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, por dolo ou culpa.
A prática de atos administrativos contrários ao estatuto ou contrato social ou, ainda,
contrários à lei, são, às vezes, de tal ordem e gravidade que acabam caracterizando até
mesmo ilícitos penais.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Com efeito, sob este aspecto, convém destacar as disposições da Lei 8.137, de
27/12/1990, que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações
de consumo:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo /iscai ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Mas não se trata apenas disso: tem sido usual, nestas circunstâncias, a constatação de
práticas atribuíveis a diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado e tipificadas no próprio Código Penal:
Apropriação indébita previdenciária (AC)
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (AC)
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (AC)
§ 10- Nas mesmas penas incorre quem deixar de: (AC)
I - recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência
social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou
arrecadada do público; (AC)
II - recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas
contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços; (AC)
III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já
tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. (AC)
§ 2o- É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o
pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à
previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do inicio da ação
fiscal (AC)
§ 3o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o
agente for primário e de bons antecedentes, desde que: (AC)
I - tenha promovido, após o inicio da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o
pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou (AC)
II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele
estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o
ajuizamento de suas execuções fiscais. (AC)
Inserção de dados falsos em sistema de informações (... ).
Estelionato (AC).
( ... )
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.
(...)
§ 3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade
de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou
beneficência.
( ... ).
Art. 297. (...)
§ 3°- Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: (AC)
I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer
prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado
obrigatório; (AC)
II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que
deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ter sido escrita; (AC)
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as
obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ter constado. (AC)
§ 4o. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no § 3-,
nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de
trabalho ou de prestação de serviços. (AC)
Sonegação de contribuição previdenciária (AC)
Art. 337-A Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório,
mediante as seguintes condutas: (AC)
I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto
pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou
trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; (AC)
II— deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as
quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de
serviços; (AC)
III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou
creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: (AC)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (AC)
§1o É exímia a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as
contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência
social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. (AC)
§ 2o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o
agente for primário e de bons antecedentes, desde que.(AC)
I-(VETADO)
II — o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior
àquele estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo
para o ajuizamento de suas execuções fiscais. (AC)
§ 3o Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não
ultrapassa RS 1.500,00 (um mil, quinhentos e dez reais), o juiz poderá reduzir a pena de
um terço até a metade ou aplicar apenas a de multa. (AC)
§ 4" O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos
mesmos índices do reajuste dos benefícios da previdência social. (AC)
(...)
Finalmente, vale destacar que a responsabilidade solidária de integrantes de "grupo
econômico" não representa inovação, pois a própria CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943) a prevê, sem fazer qualquer distinção entre "grupo
econômico de fato ou de direito". Com efeito:
Art. 2o ( ... )
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas (meus negritos).
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Portanto, está claro que mesmo a CLT não faz qualquer distinção entre "grupo
econômico de fato ou de direito", o que, aliás, pode ser facilmente constatado pelos
reiterados (certamente unânimes) julgados da Justiça do Trabalho, vinculando
invariavelmente as demais empresas de um grupo econômico, ainda que não
formalmente constituído, à reclamatória trabalhista, desde que demonstrada a relação,
mesmo informal, entre o empregador direto e demais empresas vinculadas.
Assim, a possibilidade (ou mesmo a determinação) legal da vinculação por
solidariedade dos integrantes de "grupos econômicos", sejam eles formais ou informais,
se justifica em ambos os casos - cobrança de direitos trabalhistas ou de contribuições
previdenciárias - pelo relevante interesse social que os casos envolvem,
respectivamente:
Satisfação dos direitos do trabalhador (o que se constata pela existência de um sistema
legal claramente protetivo).
Viabilização legal da cobrança das contribuições sociais relativas à Previdência Social,
que também tem finalidades institucionais com óbvia conotação de proteção social.
Feitas essas considerações para contextualizar o "grupo econômico de fato", passemos à
análise do caso concreto.
A auditoria-fiscai, da qual resultou o lançamento em análise, foi realizada entre
fevereiro e dezembro de 2006, sendo inicialmente dirigida ao Frigorífico Mantiqueira
Ltda. Mas, em razão dos fatos e circunstâncias, adiante considerados, foi estendida às
demais empresas, que, ao final, foram consideradas integrantes de um "grupo
econômico de fato".
Analisando-se o Relatório Fiscal, os seus anexos e também os demais documentos
coligidos na auditoria-fiscal, depreende-se o que segue.
O caso concreto - o "grupo econômico de fato”'
Consta que no mesmo endereço. Rodovia São José dos Campos - Campos do Jordão,
s/n°, km 100, Bairro Buquirinha, em São José dos Campos/SP, foram constituídas,
sucessivamente, as seguintes empresas:
• Frigovalpa Comércio e Indústria de Carne Ltda: constituída em 1972. Consta que,
presentemente, tem sede na Avenida Perseu, n° 108, sala 1, Jd. Satélite, S. J. dos
Campos/SP,
• Frígosef Frigorífico Sef de São José dos Campos Ltda: constituída em 1994. Consta
que estaria "inapta" (deixou de entregar declarações de imposto de renda para os anos-
calendário de 1998 a 2002);
• Frigorífico Mantiqueira Ltda: constituída em 1998. Consta que, presentemente, tem
sede na Estrada dos Vasconcelos, s/n°, km 12, Bairro Vasconcelos, em S. J. dos
Campos/SP.
• Frigorífico Campos de São José Ltda; constituída em 2(K)3. Consta que está instalada
na Rodovia São Jose dos Campos - Campos do Jordão, s/n°, km 100, Bairro Buquirinha,
em S. J. dos Campos/SP.
Assim, ao se iniciar auditoria fiscal, foi encontrada no local a empresa Frigorífico
Campos de São José Ltda.
Releva, de início, considerar que a auditoria-fiscal enfrentou consideráveis dificuldades,
decorrentes não apenas das graves irregularidades constatadas (tanto no âmbito
tributário, quanto trabalhista, adiante destacadas), mas também especialmente relativas à
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

falta de cumprimento de diversas obrigações tributárias previdenciárias acessórias, que
ensejaram farta lavratura de Autos de Infrações.
Para melhor aquilatar as infrações apuradas na auditoria fiscal, faz-se, a seguir, a
consolidação das autuações realizados na auditoria-fiscal, como um todo, cm face dos
contribuintes considerados integrantes do grupo:

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Vê-se, assim, que foram lavrados, no conjunto, a expressiva quantidade de 31 (trinta e
um) Autos de Infrações, sendo que as faltas cometidas apresentam, entre os integrantes
do grupo, um padrão de ocorrências:
Falta de apresentação de documentos à auditoria-fiscal (especialmente os livros
contábeis ou, se fosse o caso, livros-caixa, além da maioria dos respectivos documentos
fiscais).
Falta de prestação de informações formalmente solicitadas pela Auditora-fiscal.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Falta de entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP ou entrega com erros, falhas e omissões.
• Contratação de empregados:
1. Sem a formalização dos contratos de trabalho, ou seja, sem as devidas anotações nas
carteiras de trabalho e Livros de Registro de Empregados
2. Formalização dos contratos de trabalho em data posterior ao do início da efetiva
prestação de serviços.
Os casos consolidados, a seguir, foram extraídos dos lançamentos realizados na mesma
auditoria-fiscal, da qual resultou o lançamento em análise, e confirmam a prática de
irregularidades nos contratos de trabalho:
André Luiz Nogueira Jr. ME
• Nelson Alves dos Santos: admitido em 15/04/2003 e registrado em 01/04/2004.
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME
• Neide Lopes Arantes: admitida em 29/03/2006, sem registro.
• Bendito Dimas Alves: admitido em 01/10/2005 e registrado em 01/12/2005.
• Décio Sidney do Carmo: admitido em 01/05/2006, sem registro.
• Robson C. Oliveira: admitido em 05/05/2006, sem registro.
• Luiz Carlos M. Rodrigues: admitido em 07/09/2005 e registrado em 28/11/2005.
Tânia Pereira Lopes ME
• José Celso dos Santos: admitido em 05/05/2004 e registrado em 19/11/2004.
• Shirley Ap. dos S. Uyete: sem registro.
• Márcio Teixeira dos Santos: admitido em 17/11/2005 e registrado em 28/03/2006 na
empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME.
• Josiane Fátima dos Santos: admitida em 05/05/2004 c registrada em 19/11/2004.
• Antonio Denilson Mendes: admitido em 01/2004 e registrado em 19/11/2004.
O conjunto de práticas e omissões, especialmente as relativas à negativa de exibição dos
livros contábeis, formalmente constituídos e acompanhados dos devidos e competentes
documentos fiscais, certamente representaram dificuldades adicionais à Auditora-fiscal,
que, assim, viu-se compelida a realizar verdadeira atividade investigatória e,
eventualmente, dedutiva, na medida em que não se admite que o contribuinte possa se
beneficiar das suas próprias omissões.
Neste sentido vale, aliás, lembrar o brocardo jurídico, segundo o qual, "nemo auditur
propriam íurpitudinem allegans", ou seja: "a ninguém é dado alegar a própria torpeza
em seu proveito". Ou, para refletir o caso específico: "ninguém pode se beneficiar da
própria omissão", na medida em que não se pode admitir que o contribuinte
inadimplente se valha justamente de suas omissões para impedir a apuração de todos os
fatos c circunstâncias relevantes na auditoria-fiscal, seja para investigar a ocorrência de
fatos geradores de contribuições previdenciárias, seja para identificar as reais
circunstâncias em que o contribuinte realizou seus negócios jurídicos e se relacionou
com as demais empresas integrantes do "grupo econômico" considerado.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Assim, à falta de outras informações e respectivos elementos documentais, constitui
procedimento legal previsto - art. 33 da Lei n°. 8.212/1991 - o estabelecimento de
presunções legais, com base nos razoáveis indícios e até mesmo elementos de prova
coligidos, especialmente documentais, como se verá. Presunções estas suscetíveis de
eventual retificação, se (e quando) apresentados oportunamente os elementos idôneos
necessários e suficientes para afastar as conclusões, que, em face das omissões
cometidas pelo contribuinte, foram levantadas pela audioria-fiscal.
Não bastassem as práticas de infrações administrativas, é oportuno destacar que,
segundo reiterados relatos feitos pela Auditora-fiscal no conjunto dos lançamentos
fiscais, foram encontradas indícios da prática, em tese, dos seguintes tipos penais (todos
previstos no Código Penal - Decreto-Lei 2.848/1940, com suas posteriores alterações):
Art. 168-A-apropriação indébita previdenciária.
Art. 297, § 4o.
Art. 337-A, inciso I - sonegação de contribuições previdenciárias.
Apesar das infrações administrativas (especialmente a falta de exibição dos livros
contábeis), que, sem inviabilizar, prejudicaram sobremaneira a auditoria-fiscal na coleta
de dados e informações, é possível, com base nas informações c documentos levantados
na ação fiscal, constatar claras evidências da existência de um "grupo econômico de
fato" pelo menos entre parte das empresas arroladas. Passa-se, assim, à analise
sistemática de tais evidências, constituídas por informações e documentos (ainda que
esparsos), integrantes dos lançamentos fiscais realizados.
A existência concomitante das empresas integrantes do "grupo econômico"
Nas impugnações apresentadas é recorrentemente defendida a tese de que as empresas
não poderiam ser consideradas como integrantes de um "grupo econômico", na medida
em que não tiveram funcionamento concomitante.
Contudo, tal afirmação c derrubada pela comparação dos dados cadastrais constantes
dos registros informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo como
base as próprias declarações de imposto de renda entregues pelos próprios contribuintes.
Vejamos:
• Frigovalpa: consta funcionamento ininterrupto ate hoje e, pelo menos, desde 1995.
• Frigosef: entregou declarações para os anos de 1994 a 1997. Deixou de entregar as
declarações relativas ao período de 1998 a 2002 (não consta que estivesse "inativa").
Entregou declarações como "inativa" 2003 e 2004 e de "lucro real" em 2005. Não
consta a entrega da declaração de 2006.
• Frigorífico Mantiqueira: desde 1998 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• Frigorífico Campos de São José: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• Andre Luis Nogueira Júnior - ME: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída)
vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• Tânia Pereira Lopes - ME: desde 2004 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME: desde 2004 (ano que consta ter sido
constituída) vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a
2006).
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

• Rosa Maria Maciel Rodrigues - ME: pelo menos desde 1995 vem entregando suas
declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006), sendo inativas as relativas aos
anos de 2000, 2001, 2005 e 2006.
Local de funcionamento das empresas
Atividades dos integrantes do "Grupo Econômico"
Máquinas e equipamentos utilizados
O pessoal empregado
Composição dos quadros societários - a existência do "controlador"
Como já se destacou, todos os frigoríficos integrantes do "grupo econômico", assim
considerado na auditoría-fiscal, funcionam ou funcionaram originariamente no mesmo
imóvel, de propriedade de Frigovalpa:
Rodovia São José dos Campos/Monteiro Lobato (ou São José dos Campos/Campos do
Jordão), s/n°, km 100, no Bairro Buquirinha, em São José dos Campos/SP.
Com efeito, consta que no local inicialmente funcionou a Frigovalpa, que, em
01/02/1995, locou o imóvel, através de "contrato de arrendamento de imóvel com
instalações industriais", para a Frigosef. Posteriormente, em 20/04/2006, consta que o
mesmo imóvel foi locado para o Frigorífico Campos de São José Ltda, conforme
"contrato de locação de imóvel comercial e industrial com instalações industriais" e
respectivo anexo com extensa lista de máquinas e equipamentos (fls. 193 a 210).
Consta, entretanto, que antes da assinatura deste contrato, funcionou no mesmo local o
Frigorífico Mantiqueira (constituído em 1998 e para o qual não consta nem mesmo a
formalização de contrato de locação), depois, finalmente, o Frigorífico Campos de São
José (desde 2003, quando foi constituído), que funcionava no local, quando da
realização da auditoría-fiscal.
Portanto, foram instaladas sucessivas empresas (respectivamente, Frigovalpa, Frigosef,
Frigorífico Mantiqueira e Frigorífico Campos de São José), no mesmo local, para
realização exatamente das mesmas atividades e utilização dos mesmos equipamentos,
empresas essas que, com exceção da Frigovalpa, são pertencentes, controladas ou têm a
participação societária de Andre Luiz Nogueira e de:
• João Raymundo Costa (Frigosef e no Frigorífico Mantiqueira).
• Benedito Carlos Americano (Frigorífico Mantiqueira e Frigorífico Campos de São
José.
• Ivan Rodrigues de Araújo (Frigorífico Mantiqueira).
Outra circunstância bastante significativa - além das similaridades entre o local de
funcionamento, da atividade realizada, dos equipamentos utilizados e dos sócios - é
quanto ao pessoal empregado no local, podendo-se extrair do Relatório Fiscal as
seguintes informações:
• Que consulta ao sistema CNISA (Cadastro Nacional de Informações Sociais) revela
que os empregados do Frigorífico Mantiqueira foram (ou eram) empregados do
Frigosef.
• O Frigosef informou em GFIP, até julho de 2000, a quantidade media de 40 vínculos e
a maioria desses empregados foi transferida para o Frigorífico Mantiqueira em agosto
de 2000.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

• O Frigorífico Mantiqueira declarou empregados na RAIS até 2004, a partir de quando
a declaração passou a ser feita pelo Frigorífico Campos de São José (considerado na
ação fiscal sucessor daquele).
Nas competências de maio a julho de 2000 os mesmos empregados foram informados
em RAIS pelo Frigorífico Mantiqueira e em GFIP pelo Frigosef.
• Em maio de 2005, conforme operações constatadas no Livro dc Registro de
Empregados - LRE, os empregados, até então registrados no Frigorífico Mantiqueira,
foram transferidos para o Frigorífico Campos dc São José.
• Constatou-se que, em ação desenvolvida pela fiscalização do Ministério do Trabalho,
os valores das remunerações dos empregados das empresas Frigosef Frigorífico Scf dc
São José dos Campos Ltda, Frigorífico Mantiqueira Ltda e Frigorífico Campos de São
José Ltda foram somados para efeito de determinação da base de cálculo do FGTS.
Portanto, não apenas as empresas se instalaram sucessivamente no mesmo local, mas os
empregados (ou pelo menos parte deles) foram sendo concomitantemente transferidos
de uma para outra, do que, analisado o conjunto dos lançamentos fiscais realizados na
auditoria-fiscal, resulta a constatação de que os empregados foram sendo utilizados por
uma empresa, enquanto lá funcionava outra; assim como foram sendo transferidos de
uma para outra, num contexto de inadimplência quanto ao cumprimento das obrigações
legais (recolhimento das contribuições previdenciárias e de FGTS; sem a devida
formalização dos contratos de trabalho e nem a regular prestação das informações legais
- GFIP e RAIS, tudo isso no contexto da suposta falta de escrituração contábil).
Tais circunstâncias evidenciam a ocorrência de verdadeira "confusão patrimonial" entre
os Frigoríficos, na medida cm que não é possível estabelecer uma clara relação entre os
vínculos empregatícios e as correspondentes despesas dc pessoal ou passivos
trabalhistas c tributários e as respectivas responsabilidades individualizadas, por
Frigorífico, em cada período de funcionamento, ressalvando-se que as empresas não
afastaram a confusão patrimonial com a devida e regular apresentação dos livros
contábeis (c respectivos documentos fiscais), observadas as demais formalidades legais
pertinentes.
Demais evidências da existência de "grupo econômico" e a "confusão patrimonial"
Em que pese, reiterando, todas as dificuldades enfrentadas na auditoria fiscal, em face
da falta de apresentação dos jã aludidos elementos, a Auditora-fiscal teve acesso a
alguns documentos que merecem análise pelas evidências que deles se pode extrair:
• Foram constatadas as emissões de cheques, por André Luiz Nogueira (como pessoa
física), em favor de Antonio Denilson Mendes (ex-empregado de Tânia Pereira Lopes -
ME - fl. 240) e Raul Reno Vergueiro (fl. 241). A prática dc pagamentos de despesas de
pessoas jurídicas por pessoas físicas, especificamente os sócios e, neste caso, pelo
controlador do "grupo econômico" denotam a ocorrência de "confusão patrimonial",
especialmente cm sc considerando que não foram apresentados os livros contábeis (ou,
eventual e alternativamente, os livros-caixa, quando substituíveis) c respectivos
documentos fiscais que pudessem demonstrar aa regularidade dos atos praticados.
• Consta, também, a assinatura, por André Luiz Nogueira (considerado na audiíoria-
fiscal o controlador do "grupo econômico") cm documentos de outras empresas
(integrantes do "grupo econômico"), que, supostamente, segundo alegam as
impugnações, seriam dotadas de "administração própria": aviso prévio e termo de
rescisão de contrato de Trabalho do empregado Genésio dos Santos (fl. 242)e termo de
rescisão de contrato de
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

trabalho da empregada Fernanda Enedina Reis Prado (cx-cmpregados de Tânia Pereira
Lopes - ME - fl. 243). Não foram apresentados os documentos idôneos que pudessem
demonstrar a legítima representação, que suposta c eventualmente teria ocorrido.
• André Luiz Nogueira que, reiterando, foi considerado o real controlador do "grupo
econômico", assina também os termos de abertura do Livro de Inspeção do Trabalho (fl.
244) c do Livro de Registro de Empregados (fl. 245), ambos também da firma
individual Tânia Pereira Lopes - ME, novamente desacompanhados dos documentos
idôneos que pudessem demonstrar a legítima representação, que suposta c
eventualmente teria ocorrido.
• A ficha do SIF - Serviço de Inspeção Federal de n° 222 (fl. 246) informa que aquele
órgão público limitou-se a cadastrar sucessivamente, no mesmo endereço (e na mesma
ficha), o Frigovalpa, o Frigosef, o Frigorífico Mantiqueira c o Frigorífico Campos de S.
José, no ramo "matadouro frigorífico".
• André Luiz Nogueira promove o pagamento, mediante emissão de cheque pessoal,
para o mesmo Valdecir Carneiro Mendes, então empregado de Andre Luiz Nogueira
Júnior - ME (fls. 247). Trata-se novamente da prática de pagamentos de despesas de
pessoas jurídicas por pessoas físicas, especificamente os sócios e, novamente neste caso,
pelo controlador do "grupo econômico", denotando a ocorrência de "confusão
patrimonial", especialmente em se considerando que não foram apresentados os livros
contábeis (ou, eventual c alternativamente, os livros-caixa) e respectivos documentos
fiscais que pudessem eventualmente demonstrar aa regularidade dos atos praticados.
• André Luiz Nogueira assina, também, a folha de rosto de Guia de Recolhimento do
FGTS c Informações à Previdência Social - GFIP (fl. 248) da empresa individual Tânia
Pereira Lopes - ME.
• André Luiz Nogueira assina, também, os termos de rescisões de contratos de trabalhos
de Luiz Carlos dos Santos (fl. 249), Maria Cristiane Teixeira (fl. 250)e José Maria
Rodrigues Galvão (fl. 251), que constam ser cx-empregados da empresa Monalisa
Pereira Lopes Nogueira - ME, igualmente desacompanhados dos documentos idôneos
que pudessem demonstrar a legítima representação, que supostamente pudesse ter
ocorrido.
• André Luiz Nogueira firmou, em nome pessoal, contrato de locação de imóvel, tendo
como locadora, Rosa Maria Maciel Rodrigues (fls. 252 a 258). O contrato é relativo ao
imóvel no qual seria instalado um estabelecimento filial da empresa Monalisa Pereira
Lopes Nogueira - ME e em cujo estabelecimento consta estar também instalada a
empresa Rosa Maria Maciel Rodrigues (estabelecimento matriz) e, na mesma data, o
mesmo André Luiz Nogueira firma, com Rosa Maria Maciei Rodrigues, contrato de
"compromisso de compra e venda de maquinário equipamento e outras avenças (fls. 259
a 264). Ambos os negócios indicam novamente que André Luiz Nogueira assumiu
pessoalmente a responsabilidade pela locação de imóvel destinado à empresa Monalisa
Pereira Lopes Nogueira - ME, como também assumiu pessoalmente a responsabilidade
pelos pagamentos das respectivas máquinas e equipamentos existentes no local.
Convém destacar as estipulações do parágrafo único da cláusula terceira, do contrato de
"compromisso de compra e venda de maquinário, equipamento c outras avenças, no
qual André Luiz Nogueira assume a obrigação de pagar o total devido com a emissão de
cheques de sua conta corrente pessoal, junto ao Banco Bradesco (conta 3481-9 da
agência 3133-0). Trata-se novamente de práticas que denotam a ocorrência de
"confusão patrimonial" (assunção de obrigações financeiras por pessoa considerada
controladora do "grupo econômico"), sem que se possa apurar nem mesmo a
regularidade contábil das operações.
Além dessas, outras evidências reais da existência de um "grupo econômico de fato"
foram apontadas no Relatório Fiscal:
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Consta que foi detectada a existência do documento fiscal n° 7.296, emitido em
08/07/2003, valor de R$ 5.550,00, por Geraldo Salaroli, relativo à venda de animais, em
favor de Frigorífico Mantiqueira Ltda e registrado no livro de registro de entradas do
Frigorífico Campos de São José Ltda (em 08/2003).
Tanto o Frigorífico Mantiqueira Ltda, quanto o Frigorífico Campos de São José Ltda
adotam o "nome fantasia" de "Frigorífico Mantiqueira", sem que haja prova da alegada
e suposta "cessão de direitos".
Os titulares das respectivas firmas individuais, André Luiz Nogueira Júnior - ME e
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME são empregados do Frigorífico Campos de São
José Ltda, sendo que:
i) André Luiz Nogueira Júnior é filho de André Luiz Nogueira (que consta ser o real
controlador de todo o empreendimento);
ii) Tânia Pereira Lopes c esposa do mesmo André Luiz Nogueira; e
iii) Monalisa Pereira Lopes Nogueira é filha de André Luiz Nogueira c dc Tânia Pereira
Lopes.
4. Os açougues (correspondentes às aludidas firmas individuais) adquirem carne
exclusivamente do mesmo frigorífico (atualmente Frigorífico Campos de São José Lida,
que adota exatamente o nome fantasia de "Frigorífico Mantiqueira") e utilizam o nome
fantasia "Distribuidora de Carnes Mantiqueira", que é colocado com destaque nas
fachadas dos estabelecimentos, sendo (segundo registra os dados cadastrais extraídos do
sistema informatizado da Previdência Social - "CONEST - CONSULTA DADOS DO
ESTABELECIMENTO"):
i) Distribuidora de Carnes Mantiqueira I: André Luiz Nogueira Júnior - ME (matriz).
ii) Distribuidora de Carnes Mantiqueira II: Tânia Pereira Lopes - ME.
iii) Distribuidora de Carnes Mantiqueira III: Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME
(matriz).
iv) Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: André Luiz Nogueira Júnior -ME (filial 2).
v) Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME
(filial 2).
As supostas cessões do direito de uso dos nomes fantasias "Frigorífico Mantiqueira" c
"Casa de Carnes Mantiqueira", ainda que a título gratuito, não foram apresentadas, mas,
de qualquer forma, oferecem nova evidência da íntima relação (ainda que "informar')
entre as empresas.
Arrematando, passa-se à análise das alegações formuladas nas respectivas impugnações,
pelo contribuinte e demais integrantes do assim considerado "grupo econômico":
De início, releva destacar que os argumentos apresentados por Frigorífico Campos de
São José Ltda, Frigosef Frigorífico Sef de São José dos Campos Ltda, André Luiz
Nogueira Júnior - ME, Tânia Pereira Lopes - ME e Monalisa Pereira Lopes - ME
(excetuado, portanto, apenas o Frigovalpa Comércio e Indústria de Carnes Ltda) são
basicamente os mesmos, incluindo, aliás, trechos literalmente idênticos, o que constitui
mais um indício da íntima relação que há entre as correspondentes empresas. Por isso,
quando possível, os respectivos argumentos serão analisados conjuntamente.
Realização de atividades concomitantes
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Os contribuintes, considerados integrantes do "grupo econômico", segundo se comprova
pelos registros relativos às declarações de imposto de renda, permanecem, todos eles,
legalmente em funcionamento.
Aliás, quanto ao funcionamento dos Frigoríficos Frigosef, Mantiqueira e Campos de
São José, as observações relativas às irregularidades cometidas quanto à apresentação
dc RAIS; as omissões, erros e falhas nas GFIP; a reiterada prática de contratação de
empregados sem a formalização dos contratos de trabalho e as transferências de
empregados entre empresas demonstram que, além de coexistirem, realizaram
operações que verdadeiramente impossibilitam a precisa identificação da data em que
um Frigorífico deixou de funcionar no local, para que outro, formalmente, passasse a
fazê-lo.
O fato de ter havido baixa (ou transferência) de inscrição no "Serviço de Inspeção
Federal - SIF" não afasta absolutamente a possibilidade da coexistência das empresas,
pois representa tão somente um procedimento administrativo do qual nem mesmo são
apresentados (e comprovados) quais requisitos ou formalidades foram atendidas para
que a transferência se formalizasse.
Não bastassem tais circunstâncias, a falta de apresentação dosdivros contábeis e dos
respectivos documentos fiscais afastam total e definitivamente a possibilidade de
constatação de que tais empresas (que, reiterando, constam ainda estarem em
funcionamento) teriam promovido a formal transferência do negócio, em datas
específicas.
Não obstante o argumento de que poderia ter havido ''confusão da razão social",
quando da emissão "equivocada" de GTA - Guia de Transporte de Animais, pode-se,
por outro lado, entender-se que justamente dada a confusão entre as empresas que
funcionam (ou funcionaram) no local, os fornecedores nem mesmo "sabiam" ou era
indiferente o nome da empresa, para o qual deveria ser emitido o documento.
É irrelevante, para a caracterização de "grupo econômico" se houve ou não transferência
do "fundo dc comércio". Aliás, há, neste sentido, mera assertiva do impugnante, não
comprovada pelos registros contábeis.
Participação da Frigovalpa no "grupo econômico"
Sob o argumento da existência de contrato de locação com o Frigorífico Comércio e
Indústria de Carnes Ltda nega também que, com esta empresa, se pretendesse constituir
"grupo econômico".
A eventual participação do Frigovalpa no "grupo econômico" será objeto de avaliação
oportunamente (ainda neste acórdão, quando da análise da respectiva impugnação).
Grupos econômicos e a Lei 6.404/76
O tema já foi abordado no presente, restando firmado o entendimento de que é
juridicamente possível a caracterização de "grupos econômicos", mesmo quando não
formalmente constituídos, ou seja, quando não constituídos segundo as exigências da
Lei 6.404/76, em cuja hipótese teríamos os "grupos econômicos de fato".
As administrações "autônomas"
Anteriormente foram relatados, demonstrados e documentados casos em que André
Luiz Nogueira figurou como representante legal, assinando documentos e assumindo
obrigações contratuais (a título oneroso) em nome das firmas individuais (André Luiz
Nogueira Júnior - ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME).
Além do mais, consta que o mesmo André Luiz Nogueira usou recursos pessoais para
promover pagamentos de várias despesas de responsabilidades daquelas.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Novamente, a falta de apresentação de documentos idôneos e dos regulares registros
contábeis (e dos respectivos documentos fiscais) impede que se possa constatar a
alegação da defesa de que tais práticas e operações tenham se dado de forma regular.
Ainda, não obstante a constituição das firmas individuais, consta que pelo menos André
Luiz Nogueira Júnior e Monalisa Pereira Lopes Nogueira são (ou teriam sido)
empregados do Frigorífico Campos de São José Ltda, encontrando-se assim na
sugestiva posição de serem "empregados" da empresa que se constitui no seu maior
fornecedor (exclusivo em se tratando de carnes e derivados de bovinos e suínos),
enquanto firma individual.
A exclusividade no fornecimento de carnes e derivados de bovinos e suínos, analisada
isoladamente, não poderia efetivamente ser determinante (e não é) na caracterização do
"grupo econômico". No entanto, dado o vasto, veemente e plenamente convincente
conjunto de evidências da existência do "grupo econômico", tal fato deve ser avaliado
como apenas mais um indício, assim como o é, também, a contratação, por todas as
empresas, do mesmo profissional de contabilidade para realizar os respectivos serviços
ou aaresentação de impugnações quase que literalmente idênticas ou a utilização, ainda
que "autorizada" (mas não demonstrada) de nome fantasia.
A circunstância de os proprietários das firmas individuais não serem sócios do
Frigorífico Campos de São José Ltda não afasta a possibilidade da existência do "grupo
econômico", que não exige a absoluta coincidência dos quadros societários entre seus
componentes.
Feitas essas considerações relativas aos argumentos comuns dos impugnantes, passa-se,
agora, à análise de alguns argumenios específicos ou particulares.
Tânia Pereira Lopes - ME
E de pasmar a justificativa apresentada pela impugnante, cm relação aos pagamentos
feitos em favor da firma individual Tânia Pereira Lopes - ME com recursos próprios por
André Luiz Nogueira. São tão desconcertantes, que merecem nova reprodução:
"ocorre que, por algumas vezes com a devolução de mercadorias não aceitas pela
impugnante, esta fica com cerro crédito junto ao aludido Frigorífico Campos de São
José, que é seu fornecedor dentre outros; assim este devolve valores, sendo que algumas
datas coincidem com o pagamento de algumas verbas rescisórias, e, como forma de
economia e facilitação para a impugnante que é ME, foram solicitados cheques no valor
da rescisões sendo que eventuais diferenças eram pagas por outros cheques ou mesmo
em dinheiro; esclarecendo que essa pratica de devolução de mercadorias não conforme e
comum, eis que alguns produtos não atendem as especificações exigidas pela
Impugnante, que então procede a devolução da mercadoria e recebe o estorno do
pagamento".
Trata-se claramente de verdadeira confissão da confusão patrimonial que impera nos
negócios dos integrantes do "grupo econômico" (agora também com a confissão do
envolvimento do Frigorífico Campos de São José Ltda).
Aliás, essa no mínimo curiosa versão pressupõe, inclusive, pagamentos adiantados ou à
vista, pois não seria assim que resultariam os créditos na forma de devoluções e
compensações mediante a emissão de cheques para pagamentos a terceiros? Mas
pressupõe, também, que o controlador do "grupo econômico" - André Luiz Nogueira -
ao realizar pagamentos (ou emitir cheques) com recursos pessoais, estaria também
resgatando débitos do Frigorífico Campos de São José Ltda?
Então, estamos diante da confissão de que André Luiz Nogueira, além de controlar o
Frigorífico Campos de São José Ltda, estaria, também com recursos pessoais,
promovendo pagamentos dc suas obrigações?
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Descontado o inusitado de tais alegações, estas poderiam ter sido devidamente
comprovadas pelos registros contábeis não apresentados.
A relação matrimonial entre André Luiz Nogueira e a titular da firma individual Tânia
Pereira Lopes - ME não é considerada no presente, nem mesmo de forma indireta, como
fator determinante (mas eventualmente circunstancial) da possibilidade da identificação
da existência de um "grupo econômico".
Marido e mulher (assim como pais, filhos e irmãos) podem, evidentemente, realizar
atividades empresariais (e o fazem amiúde), em conjunto ou separados. O que pode ser
objeto de ressalvas é a forma (regular ou não, lícita ou não) como eventualmente
desenvolvem seus negócios e as correspondentes relações societárias. Assim, somente a
partir da criteriosa análise das específicas circunstâncias cm que se dão os negócios é
que se pode, eventualmente, considerar a possibilidade do surgimento, por exemplo, de
um "grupo econômico", entre os cônjuges.
Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME
Não pode ser considerada a alegação de que realizaria o resgate dos pagamentos
realizados por André Luiz Nogueira com "o lucro obtido por sua empresa", pois a
aceitação de tal assertiva pressupõe necessariamente a comprovação contábil e
documental, não realizada pelo contribuinte.
É razoável afirmar que os pais devem prestar (ou prestam) "ajuda" aos filhos no início
de suas atividades empresariais (argumento também utilizado no caso da firma
individual dc André Luiz Nogueira Júnior - ME). Mas, no âmbito jurídico, das
obrigações e das formalidades legais, é necessário que esta "ajuda" esteja devidamente
retratada, formalizada e comprovada nos registros contábeis a que estão obrigados os
contribuintes, em geral, o que não se verificou em relação à nenhuma das empresas tidas
como integrantes do "grupo econômico".
Na auditoria-fiscal a firma individual Rosa Maria Maciel Rodrigues (CNPJ
45.810.702/0001-79) foi considerada como tendo sido sucedida por Monalisa Pereira
Lopes Nogueira - ME, contra o que esta se insurge na impugnação apresentada.
Entretanto, como o lançamento cm análise não versa sobre débitos prcvidenciários
imputáveis à firma individual Rosa Maria Maciel Rodrigues, de tal questão - a sucessão
- tratar-se-á na análise dos lançamentos pertinentes.
Frigovalpa Comércio e Indústria de Carnes Ltda
Em que pese os louváveis esforços da Auditora-fiscal e, ao contrário dos casos dos
demais contribuintes, considerados como componentes dc um "grupo econômico de
fato", não é possível identificar, em relação ao frigorífico Frigovalpa, as evidências de
que possa integrar o tal "grupo".
Com efeito, não consta que tenham sido apuradas relações, diretas ou indiretas, entre os
integrantes do quadro societário do frigorífico Frigovalpa e o controlador (André Luiz
Nogueira) ou com os outros sócios das demais empresas.
Não obstante algumas peculiaridades apontadas pela Auditora-fiscal nos contratos de
"arrendamento" firmados entre os Frigoríficos Frigovalpa e Frigosef/Frigorífico
Campos de São José (que têm como objeto a locação do imóvel onde anteriormente se
encontrava instalado o frigorífico locador c a simultânea locação de máquinas c
equipamentos), trata-se de um negócio jurídico revestido das devidas formalidades e
licitudes cabíveis, em que pese, inclusive, a circunstância de que o prazo da locação tem
sido sucessivamente prorrogado.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

Outrossim, não se logrou identificar quaisquer outros negócios e operações que
pudessem apontar a existência de relações societárias entre o frigorífico Frigovalpa e os
demais.
Enfim, e ratificando, não se vislumbra nos autos em análise e tampouco nos demais
autos que resultaram da mesma auditoria-fiscal, a efetiva ou razoável constatação de
qualquer dos indicativos caracterizadores da constituição de "grupo econômico de fato"
entre o frigorífico Frigovalpa e as demais empresas.
Ainda quanto à defesa apresentada por Frigovalpa Comércio e Indústria de Carnes Ltda,
releva ressaltar;
• Como a sua notificação se deu nos termos do art. 749 da Instrução Normativa SRP n°
3, de 14/07/2005, não se vislumbra a ocorrência do cerceamento de defesa.
• Por serem genéricas as assertivas relativas ao pleito de que "seja deferida esta defesa e
impugnação para declarar e julgar indevidos os lançamentos fiscais, correção monetária,
juros e multa em questão" não há o que considerar, sendo certo que os acréscimos legais
(correção monetária, juros e multa), foram aplicados regularmente, nos termos da
legislação aplicável.
A sucessão do Frigorifico Mantiqueira Ltda pelo Frigorifico Campos de São José Ltda
Encontram-se também incluídos na NFLD, em análise, lançamentos relativos ao
Frigorífico Mantiqueira Ltda, do qual o Frigorífico Campos de São José Ltda foi
considerado sucessor, na auditoria-fiscal.
A sucessão tem fundamento nos arts. 129 c 133 do Código Tributário Nacional -CTN
(Lei 5.172, de 25/10/66, recepcionada como lei complementar pelo sistema legislativo
brasileiro vigente) e arts. 750 e 751 da Instrução Normativa SRP n° 3, de 14/07/2005,
considerando os seguintes fatos, já abordados no presente e constantes do Relatório
Fiscal do lançamento:
• O Frigorífico Campos de São José Ltda, sem solução de continuidade, passou a
funcionar no mesmo local, em que, até então funcionava o Frigorífico Mantiqueira Ltda.
• O Frigorífico Campos de São José Ltda, ao se instalar passou a se utilizar exatamente
das mesmas máquinas e equipamentos, até então utilizados pelo Frigorífico Mantiqueira
Ltda.
• Os empregados que mantinham contrato dc trabalho com o Frigorífico Mantiqueira
Ltda foram "transferidos" para o Frigorífico Campos de São José Ltda.
• O Frigorífico Campos de São José Ltda "sucedeu", para efeitos cadastrais, o
Frigorífico Mantiqueira Ltda junto ao Serviço de Inspeção Federal - SIF do Ministério
da Agricultura.
• O Frigorífico Campos de São José Ltda continuou a usar o "nome fantasia" de
"Frigorífico Mantiqueira", assim como as firmas individuais, consideradas integrantes
do "grupo econômico'' utilizam o "nome fantasia" de "Distribuidora de Carnes
Mantiqueira".
• Documentos emitidos em nome do Frigorífico Mantiqueira Ltda foram registrados em
livro do Frigorífico Campos de São José Ltda (como, por exemplo, o documento fiscal
n° 7.296, emitido em 08/07/2003, valor de R$ 5.550,00, por Geraldo Salaroli, relativo à
venda de animais).
Arguições de Inconstitucionalidade
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

O contribuinte, em sua defesa, argüiu inconstitucionalidades de algumas das normas
legais, com base nas quais foi realizado o lançamento fiscal.
De início, convém ressalvar que a autoridade julgadora administrativa não tem
competência funcional para decidir sobre a legalidade ou constitucionalidade de normas
que estejam formalmente vigentes e dotadas de eficácia, pois as leis regularmente
aprovadas, inclusive aquelas com base nas quais foi lavrado o lançamento fiscal, gozam
da presunção de constitucionalidade (§ Io. do art. 66 da Constituição Federal). Por isso,
não cabe, na presente esfera de julgamento, a emissão de juízos de legalidade ou
constitucionalidade das normas aplicadas c questionadas.
Além do mais, a Portaria RFB 10.875, de 16/08/2007, que disciplina o processo
administrativo fiscal relativo às contribuições sociais de que tratam os arts. 2o e 3o da
Lei 11.457/2007, estabelece no seu art., "caput":
Ari. 18. E vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade
ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor
(...).
De qualquer forma, convém, ainda que perfunctoriamente, fazer algumas observações
acerca dos questionamentos quanto às inconstitucionalidades alegadas.
A contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização de produtos rurais tem
base nos incisos I e II, §§ 3o e 4o do art. 25c inciso III do art. 30 todos da Lei n°. 8.212,
de 24/07/1991, dispositivos estes que se encontram formalmente vigentes, não havendo,
portanto, como afastar sua aplicação.
Quanto à constitucionalidade da cobrança da contribuição para o INCRA, convém
ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão (ERESP 770.451/SC,
em 27/09/2006) unificou as divergências, até então existentes, entre as suas Turmas de
Direito Público, c decidiu, quanto à natureza da contribuição e a possibilidade de sua
compensação com contribuições previdenciárias, do que resultou claramente a
constitucionalidade da cobrança da contribuição.
A regularidade da cobrança da contribuição relativa ao financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa, na forma atualmente aplicada, encontra-se
perfeitamente acentada no Superior Tribunal de Justiça, que, nos termos da decisão
proferida nos autos do Recurso Especial n°. 686.257-DF, publicada do DJU em
12/04/2005, na página 217, tendo como relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a
legalidade da cobrança. Entendimento este, aliás, que foi recentemente ratificado pelo
Supremo Tribunal Federal (RE - AgR 461850/MG, julgamento em 05/09/2006, 2a.
Turma, votação unânime, DJU 29/09/2006).
Igualmente, acerca da cobrança de contribuição para o SENAR, n io bastasse sua formal
vigência, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decido pela sua legalidade.
Quanto aos acréscimos legais aplicados, estes estão devidamente submetidos às
condições e parâmetros estabelecidos pela legislação transcrita no anexo "FLD -
Fundamentos Legais do Débito" (fls. 50 a 55), não podendo, destarte, ser afastados,
considerando-se, inclusive, a falta de argumentos específicos, de que carece a defesa do
contribuinte, em relação ao qual foi diretamente realizado o lançamento fiscal em
análise.
2 - ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JR – ME
Analisando o recurso do recorrente, percebe-se que seus aspectos basilares firmam
no seu entendimento de que não foram apresentados nos autos elementos capazes de comprovar
a sua participação no grupo econômico, como também na impossibilidade, pela lei das S/A, da
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

formação de grupos econômicos por empresas que não sejam sociedades anônimas. O
contribuinte alega também que a decisão recorrida não se manifestou em relação à sua
impugnação, sendo omissa na análise de suas alegações apresentadas por ocasião da
impugnação, sequer fundamentando a decisão para enquadrá-lo como participante de grupo
econômico.
Quanto às argumentações referentes à sua participação no grupo econômico e à
descaracterização da formação legal do referido grupo econômico, igualmente à análise do
recurso do contribuinte FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA, utilizarei como razões
de decidir, o entendimento exarado através do acórdão em análise, de acordo com a sua
transcrição anteriormente apresentada.
No que diz respeito à falta de análise pela decisão recorrida no tocante à não
análise de suas alegações por ocasião da apresentação de sua impugnação, debruçando-se sobre
os autos, percebe-se que tanto na impugnação quanto neste recurso, todos os argumentos de
defesa do recorrente giram em torno da solicitação de sua exclusão do grupo econômico, pela
não apresentação nos autos de elementos que caracterizam a formação do mesmo ou que
vinculem o ora recorrente ao grupo.
Analisando a decisão atacada, percebe-se que a mesma, de uma forma unificada e
geral, apresentou todos os fundamentos para a caracterização do grupo econômico, como
também elencou procedimentos que vinculam cada contribuinte ao grupo, argumentos estes que
terminam por rebater a todos os argumentos apresentados pelo recorrente, não restando, portanto,
razão ao recorrente no sentido de arguir que a decisão recorrida não atacou os seus elementos de
defesa apresentados por ocasião de sua impugnação.
No que diz respeito aos entendimentos doutrinários trazidos aos autos, tem-se que,
apesar dos valorosos ensinamentos trazidos, os mesmos não fazem parte da legislação tributária,
não sendo portanto, de observância obrigatória.
3 - FRIGOSEF – FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA
Inicialmente, observa-se que o ora recorrente apresentou recurso idêntico para
todas as autuações, sem se ater aos termos exatos das infrações a ele imputadas pela fiscalização.
Ao demonstrar suas insatisfações através de seu recurso voluntário, o recorrente
lança ataques à decisão recorrida no sentido de descaracterizar os motivos que a levaram a acatar
os argumentos da fiscalização para lhe imprimir obrigações inerentes à formação do grupo
econômico.
Inicialmente contesta a utilização retroativa pela decisão recorrida de instrução
normativa de 2007, referente a atos de 2006, além de ferir a hierarquia das leis, pois, segundo o
recorrente, a referida instrução normativa estaria ferindo a lei 6.404/76, como também o fato de
que no caso em concreto foram utilizados conceitos da legislação trabalhista para a definição
tributária e caracterização de grupos econômicos. Argumenta também que o artigo 124 do CTN
trata de solidariedade e não de formação de grupo econômico, rebatendo também sua
participação no grupo econômico, não admitindo a concomitância nas atividades, ficando inativo
em alguns períodos, sem manter qualquer relação comercial ou transferência do fundo de
comércio, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

2.1- Ao aplicar instrução normativa, o Sr. Julgador cometeu equívocos tais como:
aplicou norma posterior a fato anterior; ou seja, utilizou entendimento da INRP n° 3,
í:ot. alteração dada no ano de 2007, em fato relatada e constatado no ano de 2006,
conforme relatório fiscal, o que é defeso por lei ante ao principio da irretroatividade.
( ... )
Ainda na seara das instruções normativas, notamos que não foi respeitada a "hierarquia
das Leis", pois o Sr. Julgador, aplicou IN n° 3, deixando de atentar-se para as
disposições da Lei 6404/76 (S/A), ferindo assim o grau de aplicação da lei, sendo que se
uma lei superior dispor algo diferente da inferior, está se renderá aquela sob pena de
nulidade do ato.
Portanto as disposições da Lei 6404/76 devem prevalecer sobre o que dispõe a IN n° 3;
levando ao entendimento pela impossibilidade de formação do grupo econômico.
2.2- Outra ilegalidade da decisão foi embasar a formação de grupo econômico em
norina reguladora trabalhista; ocorre que a discussão versa sobre débitos tidos como
fiscais e não trabalhista; assim não pode requerer aplicação de dispositivos da CLT a
questão fiscal.
Note-se ainda que o artigo da lei trabalhista citado, estabelece claramente que as
disposições nele contidas são consideradas para efeitos de relação empregatícia; assim
diante do equivoco no embasamento legal, impossível a caracterização do grupo
econômico.
2.3- Também faz interpretação equivocada do art. 30, IX, da Lei 8112/91 c/c art. 124 do
CTN c/c art. 50 C.C:
- O artigo 124 do CTN trata de solidariedade e não formação de grupo econômico,
exigindo alguns requisitos para aplicação da solidariedade, o que no caso não ocorre.
Não existe interesse do recorrente no fato gerador da obrigação tributária das demais
empresas citadas no processo; não existe a chamada solidariedade natural.
- Também não existe a solidariedade determinada por lei, visto que a decisão apresentou
instrução normativa como embasamento legal; no entanto, o artigo 124 do CTN é claro
ao expressar que deve ser por lei, e, instrução normativa não é lei o que caracteriza
ilegalidade.
Com o acima explicado fica afastada a aplicação do artigo 30 da Lei 8112/91, até
mesmo pela já explicada falta de apreciação da lei 6404/76. Assim, não incide a
caracterização de grupo econômico ou mesmo solidariedade.
( ... )
2.4- Ultrapassadas as questões legais, ainda notamos evidentes contradições no relatório
tais como:
- Insiste na participação do recorrente no alegado grupo econômico, afirmando que
ocorreu funcionamento concomitante; porém, relata que o recorrente nos anos de 2003 e
2004 apresentou declaração de renda como inativo; então como poderia ter efetivamente
funcionado com empresa que foram criadas no ano em que estava efetivamente inativa?
- Jamais manteve qualquer relação comercial com as citadas empresas, até mesmo por
sua inatividade quando do inicio das citadas empresas. Ora não pode o recorrente ser
responsabilizado por pagamento de débito que não contribuiu para constituição,
- conforme alegado em impugnação não ocorreu o funcionamento concomitante, como
comprova o relato e documentos fiscais juntados aos autos.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

( ... )
- Não ocorreu transação comercial entre as empresas em momento algum.
- o próprio julgado entende que trata-se de possível sucessão; então como pode alegar
formação de grupo econômico, que exige funcionamento concomitante.
( ... )
Por todo o acima exposto, o recorrente pela presente requer seja dado provimento ao
recurso contra a decisão proferida no processo em epigrafe, com a consequente reforma
da decisão de fls, retro, declarando inexistente a formação e participação do recorrente
em grupo econômico, e, ainda para julgar inexistente o lançamento do débito quanto a
cobrança de contribuição ao INCRA.
Quanto ao insurgimento sobre o fato de que a relatoria aplicou entendimento
proferido por portaria ou instrução normativa editadas após a finalização do procedimento fiscal
e inicio da fase contenciosa, conforme já demonstrado anteriormente, tem-se que os atos
processuais ou procedimentais em comento, foram utilizados apenas para disciplinar o
cumprimento dos mandamentos já previstos em lei, não inovando na criação de novas sanções,
pois a decisão ora atacada, citou a referida instrução normativa, apenas como exemplo de
confirmação do elencado na lei.
Em relação à não obediência pela fiscalização à hierarquização das leis e
utilização da legislação trabalhista, mais especificamente à não aplicação dos mandamentos da
Lei 6.404/76, ao definir responsabilidades e aplicar o instituto da formação do grupo econômico,
tem-se que este conceito, conforme bem demonstrado na decisão ora atacada, ao considerar a
referida formação de grupo econômico “de fato”, foi proveniente do emanado no inciso IX do
artigo 30 da lei 8.212/91 e não da aplicação de instruções normativas e outras normas de direito
privado, senão, veja-se a seguir, o referido trecho da lei 8.212/91 (gn):
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
( ... )
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
No que diz respeito à não comprovação de sua participação no grupo econômico,
além dos argumentos utilizados na decisão em ataque, observa-se que no termo de
CIENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE GRUPO ECONÔMICO,
fls. 141 A 144, enviado ao contribuinte, a fiscalização foi muito diligente ao enumerar os
motivos que a levaram a considerar a participação do contribuinte no grupo econômico, não
devendo, portanto, serem desmerecidas a autuação e a decisão em debate.
No caso das contribuições ao INCRA, além de genérica a sua solicitação, tem-se
que este insurgimento já foi tratado neste acórdão por ocasião da análise do recurso principal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço dos presentes
recursos voluntários, para preliminarmente, de ofício, DAR PARCIAL provimento para
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000914/2007-91

reconhecer a extinção, pela decadência, dos créditos tributários lançados até a competência
11/2000 e no mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital